Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-74.2020.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001364-74.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE OTON SCATOLIN - CPF: 286.147.658-35 (EMBARGANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), JOAO WASHINGTON SCATOLIN - CPF: 277.260.208-73 (EMBARGANTE), AILTON ANTONELLO - CPF: 802.643.018-20 (EMBARGANTE), IRACY SCATOLIN BOSCARDIN - CPF: 158.110.168-67 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE LHE DEU ORIGEM. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSEQUÊNCIAS PATRIMONIAIS DA NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, anulou sentença por ausência de fundamentação e, com base na teoria da causa madura, declarou nulos, com efeitos
ex tunc
, os Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, diante da anulação administrativa do auto de infração ambiental que lhes deu origem. Os embargantes apontam omissão do acórdão quanto às consequências patrimoniais da nulidade declarada, especialmente a restituição dos valores pagos e a extinção de execução fiscal correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de explicitar as consequências patrimoniais decorrentes da nulidade dos TACs com efeitos ex tunc, notadamente quanto à inexigibilidade das obrigações deles decorrentes, à extinção da execução fiscal ajuizada com base nesses ajustes e à restituição dos valores eventualmente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial é omissa quando não enfrenta argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, sendo cabível a sua integração por meio de embargos de declaração.

4.

O acórdão embargado, ao declarar a nulidade dos TACs com efeitos
ex tunc
, reconheceu vício que alcança todos os efeitos jurídicos deles decorrentes, conforme o art. 53 da Lei n. 9.784/99 e a Súmula 473 do STF, mas silenciou sobre as consequências patrimoniais dessa nulidade.

5.

A pretensão de restituição dos valores pagos e a extinção da execução fiscal foram expressamente formuladas na petição inicial, integrando o objeto da demanda, de modo que a omissão quanto a tais efeitos compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

6.

A declaração dos efeitos patrimoniais da nulidade, nos limites do que já foi julgado, constitui consequência lógica e necessária da decisão proferida, não representando inovação do julgamento nem afronta aos limites da lide.

7.

A integração do julgado, sem efeitos modificativos, apenas explicita que os TACs nulos não podem produzir efeitos jurídicos válidos, tornando inexigíveis as obrigações deles derivadas, inclusive as objeto da execução fiscal em trâmite, sem prejuízo de que a restituição dos valores pagos seja buscada nas vias ordinárias apropriadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto às consequências patrimoniais da nulidade de ato jurídico declarada com efeitos ex tunc pode ser suprida em embargos de declaração, quando tais efeitos constituem desdobramento lógico e necessário do pedido principal.

2.

A nulidade ex tunc de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com base em auto de infração anulado implica a inexigibilidade das obrigações dele decorrentes, inclusive em execução fiscal ajuizada com esse fundamento.

3.

A restituição dos valores pagos com base em ato nulo, embora reconhecida como consequência lógica da nulidade, deve ser pleiteada por meio das vias processuais adequadas à liquidação e execução do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, II, XXXV e 93, IX; CPC, arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV; Lei n. 9.784/99, art. 53; Lei n. 4.717/65, art. 2o, parágrafo único, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24/05/2016; STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Oton Scatolin e outros, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao Recurso de Apelação, por eles proposto e anulou a sentença de Primeiro Grau, por ausência de fundamentação e, com base na teoria da causa madura, declarou nulos os Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados em 2011 e 2018 com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O acórdão embargado reconheceu a nulidade dos TACs por ausência de nexo causal, com fundamento na anulação do auto de infração pela SEMA, por inexistência de responsabilidade dos Embargantes. Reconheceu, ainda, que os efeitos da anulação do auto de infração são
ex tunc
e que os TACs firmados com base nesse auto carecem de suporte jurídico, declarando-os nulos.

Os Embargantes alegam que o acórdão foi omisso quanto às consequências patrimoniais da nulidade reconhecida, especialmente no que se refere à restituição dos valores pagos em razão dos TACs anulados e à extinção da execução fiscal em curso (n. 0002229-61.2013.8.11.0044), ajuizada com fundamento nos referidos termos.

Argumentam que tais efeitos decorrem lógica e juridicamente da declaração de nulidade
ex tunc
dos ajustes, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre os efeitos da anulação de atos administrativos.

Apontam como omisso o acórdão que, embora tenha reconhecido a invalidade dos TACs e a ausência de causa jurídica, não determinou expressamente a devolução dos valores pagos e a extinção da Execução correlata, violando os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da entrega da tutela jurisdicional completa.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que não houve omissão no acórdão e que os Embargos de Declaração estão sendo utilizados com finalidade meramente infringente, com pretensão de rediscutir o mérito do julgado.

Alega que todos os pontos relevantes foram apreciados e que eventual efeito patrimonial decorrente da nulidade deve ser discutido em ação própria, e não nos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o José Oton Scatolin e outros opõem Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE LHE DEU ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INVALIDADE SUPERVENIENTE DO AJUSTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por particulares contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento na responsabilidade civil ambiental objetiva. Os apelantes sustentaram que os TACs perderam validade jurídica após a anulação administrativa do Auto de Infração n. 121652/2010, pela SEMA/MT, por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental imputado. O pedido recursal incluiu a anulação da sentença por ausência de fundamentação e, com base na teoria da causa madura, o julgamento imediato da lide com declaração de nulidade dos TACs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada, diante do não enfrentamento da alegação de anulação do Auto de Infração que embasou os TACs; (ii) estabelecer se os Termos de Ajustamento de Conduta subsistem após a anulação administrativa do auto de infração que lhes deu causa, diante do reconhecimento da inexistência de responsabilidade dos apelantes pelo dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à questão central da controvérsia — a anulação superveniente do Auto de Infração n. 121652/2010 —, violando o art. 489, § 1o, IV, do CPC.

4. A anulação do auto de infração pela SEMA, com base em parecer técnico que reconheceu a inexistência de nexo causal entre a conduta dos apelantes e o dano ambiental, configura vício objetivo que retira a causa jurídica dos TACs.

5. A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. A nulidade do auto de infração produz efeitos
ex tunc
, conforme a Súmula 473 do STF e o art. 53 da Lei n. 9.784/99, atingindo os efeitos jurídicos dos TACs dele derivados.

7. Os TACs, firmados com base em premissa fática reconhecidamente inexistente, padecem de ausência de causa, nos termos do art. 2o, parágrafo único, alínea “d”, da Lei n. 4.717/65, e devem ser declarados nulos.

8. A independência entre as esferas administrativa e civil não autoriza a manutenção de obrigações fundadas em fatos juridicamente inexistentes.

9. Aplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, IV, do CPC), pois o feito encontra-se em condições de imediato julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que não enfrenta a alegação de nulidade superveniente do ato jurídico essencial à causa deve ser anulada por ausência de fundamentação.

2. A anulação administrativa de auto de infração ambiental por inexistência de nexo causal entre a conduta do autuado e o dano gera, ex tunc, a nulidade dos Termos de Ajustamento de Conduta que dele derivam.

3. A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, II e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.013, § 3o, IV; Lei n. 6.938/81, art. 14, § 1o; Lei n. 4.717/65, art. 2o, parágrafo único, alínea “d”; Lei n. 9.784/99, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/06/2019; STJ, Tese 681; STJ, AgInt no AREsp 1.311.669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/12/2018; STJ, AgInt no RMS 51.222/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 18/02/2022; TJMT, AI 1020650-73.2020.811.0000, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 24/11/2021.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Como visto, os fatos revelam que em 18 de agosto de 2010, os Embargantes foram autuados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente através do Auto de Infração n. 121652, por suposta prática de queimada em área de cerrado sem autorização ambiental, com multa de quatro milhões de reais.

Em decorrência deste auto, o Ministério Público instaurou inquérito civil que resultou na celebração dos mencionados TACs. Posteriormente, em 17 de julho de 2019, a própria SEMA anulou o auto de infração, reconhecendo que o fogo teve início fora dos limites da propriedade dos autuados, declarando-os ilegítimos para responder pela infração ambiental.

Assim, na ação declaratória de origem, os Embargantes postularam expressamente a nulidade dos TACs e a anulação de todos os atos subsequentes, incluindo a restituição dos valores pagos e a extinção da Execução em curso.

O acórdão embargado acolheu o pedido principal, declarando a nulidade dos ajustes com efeitos
ex tunc
, mas silenciou quanto às consequências patrimoniais específicas.

Dessa forma, os Embargantes alegam que referida omissão enseja a integração do julgado, invocando precedente deste Tribunal que aplicou a interpretação lógico-sistemática dos pedidos para reconhecer pretensões decorrentes da leitura integral da exordial.

A questão central cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão sanável mediante Embargos de Declaração, ao deixar de explicitar as consequências patrimoniais decorrentes da nulidade dos TACs declarada com efeitos
ex tunc
.

A análise, portanto, deve considerar os limites técnicos dos Embargos Declaratórios e os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

O cotejo dos pedidos formulados na petição inicial revela que os Embargantes requereram, expressamente, não apenas a declaração de nulidade dos TACs, mas também a anulação de todos os atos subsequentes, incluindo a restituição dos valores pagos e a extinção da execução correlata.

O acórdão embargado, ao declarar a nulidade com efeitos
ex tunc
, estabeleceu premissa jurídica da qual decorrem logicamente consequências patrimoniais específicas.

A doutrina de Maria Sylvia Zaenlla Di Pietro ensina que A anulação produz efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage às suas origens para alcançar o ato desde o momento em que foi praticado; ela desconstitu-o desde então, de tal modo que ele se considera como se nunca tivesse existido. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 34a ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 289).

Nesse contexto, a aplicação da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais porque deles não se originam direitos, reforça a necessidade de explicitar as consequências da nulidade declarada.

O artigo 53 da Lei 9.784/99 estabelece que a Administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, produzindo efeitos retroativos que atingem todos os atos dele derivados.

No caso concreto, a anulação do auto de infração pela SEMA fundamentou-se no reconhecimento técnico da ausência de nexo causal entre a conduta dos Embargantes e o dano ambiental, conforme Parecer Técnico n. 218/CG/SMIA/2015.

Assim, a interpretação dos pedidos formulados em juízo deve observar a hermenêutica lógico-sistemática, que considera não apenas o dispositivo final da petição inicial, mas todo o conjunto de fundamentos e pretensões deduzidas ao longo da exordial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o pedido compreende tudo aquilo que se extrai da petição inicial como um todo, sendo legítimo o acolhimento de pretensões que decorram logicamente dos fundamentos apresentados, sem que isso configure julgamento
ultra
ou
extra petita
[1]
.

Esta orientação encontra respaldo no princípio da substancialidade das formas e na máxima de que o direito não se apega a formalismos desnecessários quando a intenção das partes resta claramente demonstrada.

Dessarte, a análise integral da petição inicial revela que os Embargantes não se limitaram a postular a mera declaração de nulidade dos TACs, mas expressamente requereram a anulação de todos os atos subsequentes e a restituição dos valores indevidamente pagos.

Logo, a interpretação sistemática dos pedidos demonstra que as consequências patrimoniais da nulidade integram o objeto da demanda originária, constituindo desdobramento natural e necessário da pretensão principal.

Dessa feita, o reconhecimento destas consequências não amplia o objeto do processo, mas apenas explicita os efeitos jurídicos inerentes à nulidade já declarada.

Com efeito, a aplicação desta interpretação ao caso concreto revela que as consequências patrimoniais da nulidade não constituem pedidos novos ou estranhos ao objeto da lide, mas sim efeitos necessários e automáticos da declaração de nulidade com eficácia
ex tunc
.

A omissão quanto a tais consequências frustra a efetividade da tutela jurisdicional e contraria o princípio da economia processual, impondo às partes o ônus de ajuizar novas demandas para obter a integral satisfação de direitos já reconhecidos.

Confira-se que o princípio da economia processual, consagrado no artigo 4o do Código de Processo Civil, impõe a adoção de mecanismos que evitem a multiplicação desnecessária de demandas quando o Tribunal possui todos os elementos necessários para resolver integralmente a controvérsia.

Nessa linha de intelecção, a declaração das consequências patrimoniais da nulidade não demanda nova instrução probatória ou debate sobre matéria de fato, constituindo desdobramento lógico da premissa já estabelecida no acórdão embargado, porquanto a efetividade da tutela jurisdicional, garantia fundamental prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, exige que o Poder Judiciário forneça resposta completa e útil à pretensão deduzida.

Isto posto, reconheço a existência de omissão relevante no acórdão embargado quanto às consequências patrimoniais da nulidade declarada, ei que a aplicação da interpretação lógico-sistemática dos pedidos, os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional justificam a integração do julgado mediante Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes.

A presente integração, por sua natureza declaratória, não altera o resultado do julgamento anteriormente proferido, mas apenas esclarece seus efeitos jurídicos imediatos, conferindo ao título judicial a completude necessária à sua exata compreensão e à segurança jurídica dos jurisdicionados.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração,
sem efeitos modificativos
, tão somente para explicitar que, em decorrência da nulidade dos TACs declarada no acórdão, com efeitos
ex tunc
, impõe-se o retorno ao
status quo ante
, o que compreende a inexigibilidade das obrigações deles decorrentes, inclusive aquelas executadas no feito n. 0002229-61.2013.8.11.0044, que deverá ser extinto, bem como o direito à restituição dos valores eventualmente pagos, cuja liquidação e a execução da obrigação de restituir, contudo, deverão ser discutidas nas vias ordinárias adequadas.

Mantenho os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

[1]

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS AUTOS . 1. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC. 2 . O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. 3. Recurso especial conhecido e provido .

(STJ - REsp: 1537996 DF 2015/0046034-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2016)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025